Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028849-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), ALYSSON FERNANDO MARTINS - CPF: 795.987.909-59 (EMBARGANTE), GEISON RENATO DORN - CPF: 008.781.310-60 (EMBARGADO), JEFERSON PETTENON - CPF: 012.513.470-37 (ADVOGADO), CLAUDIO SIDNEI DA SILVA - CPF: 574.417.400-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – CONEXÃO COM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE NÃO VERIFICADA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028849-79.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ALYSSON FERNANDO MARTINS

EMBARGADO: GEISON RENATO DORN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ALYSSON FERNANDO MARTINS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
209594153
), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter hígida a decisão de primeiro grau que indeferiu a preliminar de conexão, aventada pelo mesmo no feito de origem.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“o Acórdão, ID: 209594153, incorreu em OMISSÃO, posto que DEIXOU DE OBSERVAR da existência da CAUSA DE PEDIR COMUM da presente ação com aquela de autos n.º 0011817-57.2021.8.16.0017, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá – Estado do Paraná, eis que ambos os feitos versam sobre o direito de EXERCÍCIO DA POSSE E EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE sobre o imóvel de matrícula n.º 14.795 do CRI de Paranatinga, e DEIXOU DE OBSERVAR da SUBROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ARRENDAMENTO PELO ADQUIRENTE, cuja aquisição é objeto da ação conexa em tramitação perante no Tribunal de Justiça do Paraná [...]”
(sic).

Assevera que,
“O D. Colegiado, em que pese notório saber legal, no caso presente foi OMISSO quando do julgamento constante do Acórdão ID: 209594153, erroneamente deixando de enfrentar o argumento do ora Embargante acerca da identidade de causa de pedir das ações como sendo o exercício dos direitos de posse e propriedade sobre o imóvel matrícula 14.795 do CRI de Paranatinga. Assim, vez que o feito reputado prejudicial tem por objeto o reconhecimento da (i)legalidade e (in)exigibilidade do suposto contrato de compra e venda do imóvel de matrícula n.º 14.795 e, de sua feita, findará por DECLARAR O REAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SUB JUDICE”
(sic)
.

Expõe que
“O E. Colegiado, a seu passo, NÃO ENFRENTOU o precedente invocado pelo ora Embargante, não demonstrando a superação ou dissociação do entendimento neles firmados da situação fática do caso presente, incorrendo, nesse ponto na OMISSÃO expressamente prevista pelo art. 1.022, II em cumulação com o art. 489, §1º, IV do CPC, sendo que DEIXOU DE SEGUIR O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE. Mister ressaltar que os precedentes invocados, TJPR - AI 65728-35.2021.8.16.0000 e TJ-RJ - AI: 00826287520228190000 2022002112462, trataram de situação análoga à presente, onde a ‘a causa de pedir remota, em um e outro feito, decorrem da relação jurídica mantida pelas partes sobre o mesmo imóvel, visando, com isso, impedir a ocorrência de decisões conflitantes’.”
(sic).

Explana que
“Pretende-se com os presentes Embargos de Decçaração a REFORME IN TOTEM da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, Acórdão ID: 209594153, em razão da existência de questão de fato e de direito que não foram corretamente analisados pelo E. Colegiado, passiveis de alterar integralmente o conteúdo decisório, bem ainda diante não seguimento a precedente invocado pela parte e sem a demonstração da existência de distinção ao caso presente, ou mesmo a superação do entendimento. Assim, mister se faz que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, com a concessão do efeito infringente. Perfeitamente admissível a concessão do efeito infringente em sede de embargos aclaratórios”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso,
“[...] para o fim de suprir os erros acima mencionados, com efeitos infringentes, modificando o Acordão proferido para fins de RECONHECER a conexão havida entre os autos de n.º autos de n.º 0011817-57.2021.8.16.0017, em trâmite perante a 5ª Vara de Maringá - do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e estes autos de n.º 2ª 1001897-96.2021.8.11.0044 que tramitam perante a Vara Cível De Paranatinga – MT e DETERMIRA a remessa deste para julgamento conjunto perante a 5ª Vara Cível de Maringá, e, subsidiariamente, a suspensão processual do presente até a consolidação de coisa julgada material no feito em trâmite perante o E. TJPR”
(sic).

Contrarrazões em Id. 212055682, em que a parte embargada requer a rejeição dos aclaratórios, bem como a condenação do embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – CONEXÃO COM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE NÃO VERIFICADA – ATOS JURÍDICOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA –PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser suspenso na hipótese em que se verificar questões de prejudicialidade aptas a ensejar decisões conflitantes ou ainda a ensejar às partes prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No caso, não se vislumbra nenhum óbice ao seguimento no feito de origem, sobretudo porque os fatos são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas.”

Pois bem. Razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
não ocorrência de conexão
, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto ao ponto, restou evidente que, no caso concreto, não se vislumbra prejudicialidade entre as demandas ou qualquer dependência lógica, pois, embora os processos possuam como cerne o imóvel de matrícula nº. 14.795 do CRI de Paranatinga-MT, uma ação trata do pagamento da multa em razão da rescisão contratual unilateral do contrato de arrendamento rural e a outra consiste na busca pela anulação do negócio jurídico realizado pela possível ocorrência de golpe na venda do imóvel, o que afasta qualquer alegação de conexão entre os feitos.

Ademais, salienta-se que as razões subjacentes às demandas são multifacetadas, convergindo exclusivamente no imóvel
sub judice
, sem exercer qualquer influência sobre uma eventual sentença de mérito a ser emitida por tal juízo. Portanto, a avaliação da pertinência de julgar conjuntamente duas ações repousa na discrição do Magistrado, incumbido de deliberar sobre o assunto.

Sob esse prisma, conclui-se, com muita clareza, que a questão apontada pelo embargante não constitui qualquer desses vícios, mas mero inconformismo com os fundamentos adotadas no acórdão embargado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e desprovidos.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1003734-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

Por fim, a parte embargada requer a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, contudo, sem razão, isso porque a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024